Tribunal: TJPA
Processo: 0000181-74.2020.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000181-74.2020.8.14.0053

APELANTE: REGINALDO ARAUJO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – três
roubos majorados pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, dois consumados e um tentado -
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 14, II, todos do CP
–
PRELIMINAR:

1)
NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DE BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO DO MORADOR – REJEITADA – ingresso domiciliar da força policial sem mandado judicial decorrente de permissivo legal pela situação de flagrância delitiva, constatada a partir de elementos anteriores à entrada da polícia no imóvel -
2)
NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – REJEITADA – não havendo qualquer elemento capaz de demonstrar que houve adulteração substancial da prova colacionada aos autos a ponto de invalidá-la, mostra-se insubsistente a alegação de “quebra da cadeia de custódia”, especialmente quando não demonstrado qualquer prejuízo efetivo suportado pela defesa técnica, a qual foi concedido o exercício do contraditório e da ampla defesa, devendo prevalecer, em se tratando de nulidades, o princípio
pas de nullité sans grief
-
MÉRITO: 3
) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade delitivas comprovadas pela prisão do réu em flagrante em posse de parte dos bens subtraídos, da arma de fogo e motocicleta utilizadas durante a prática delitiva, bem como pela prova oral carreada com oitiva da vítima apontando o réu como quem dirigiu o veículo para dar fuga ao comparsa que portava a arma -
4)
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROVIMENTO – tendo o réu participado ativamente da subtração patrimonial, contribuindo decisivamente para a consumação dos crimes, incabível o reconhecimento da antedita minorante -
5)
DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO – IMPROVIMENTO – arma de fogo que foi apreendida em posse do réu, sendo desnecessária sua perícia para configurar a majorante quando seu uso puder ser comprovado por outros elementos de prova, como na hipótese, em que o uso da arma foi comprovado pela prova oral carreada -
6)
AUMENTO PARA O MÁXIMO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA EM RELAÇÃO A UM DOS DELITOS DE ROUBO – IMPROVIMENTO – revela-se adequada e proporcional a fração de um meio aplicada pelo juízo sentenciante em razão do iter criminis percorrido –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
REGINALDO ARAUJO SILVA,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de São Félix do Xingu que o condenou pela prática de três crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, sendo dois consumados contra as vítimas SAMANTHA CANEDO COSTA e VITHOR GABRIEL CANEDO DO NASCIMENTO, e um tentado contra a vítima HELLEN FERNANDA VON RANWDON DE SOUSA, previstos nos
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 14, II, ambos do CP
, cominando
a

pena de
9 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado e 21 (vinte e um) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Em suas razões recursais, o apelante suscitou, preliminarmente, a nulidade das provas por decorrerem de ingresso no domicílio do réu da força policial sem mandado judicial ou autorização do morador. Ainda em sede preliminar, arguiu a nulidade das provas em razão de quebra da cadeia de custódia. No mérito do apelo, suscitou sua absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da minorante de participação de menor importância, o decote da majorante do uso de arma de fogo e o aumento da fração de redução de pena

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

“
Consta nos Autos de Inquérito Policial nº. 00212/2020.100007-9, que no dia 12.01.2020, por volta das 06h00min, no calçadão na beira do Rio Xingu, próximo ao “Porto da Marina”, neste município, o denunciado juntamente com outro indivíduo, subtraiu mediante violência e grave ameaça, com uso de arma de fogo, um aparelho celular, marca Iphone, modelo XR, cor azul, da vítima SAMANTHA CANEDO COSTA, um cordão de outro(sic), 23 gramas, com pingente banhado a ouro com iniciais VG da vítima VITHOR GABRIEL CANEDO DO NASCIMENTO, e tentou subtrair um aparelho celular da vítima HELLEN FERNANDA VON RANWDON DE SOUSA.

No dia e hora dos fatos, a vítima VITHOR GABRIEL estava no calçadão, na beira do Rio Xingu, juntamente com HELLEN FERNANDA e SAMANTHA CANEDO quando o denunciado chegou repentinamente, e com uso de uma arma de fogo anunciou o assalto, posteriormente, subtraindo um aparelho celular da marca iphone, modelo XR, cor azul, da vítima SAMANTHA, um cordão de outro (sic) junto com pingente da vítima VITHOR, e tentou subtrair ao tomar o celular da vítima HELLEN FERNANDA, contudo ela pegou de volta.

Em seguida o denunciado evadiu-se do local na companhia de seu comparsa que estava lhe aguardando em uma motocicleta.

Após o ocorrido, a vítima VITHOR GABRIEL conseguiu rastrear o aparelho celular roubado e com a localização comunicou o escrivão de polícia Pedro Henrique Cardoso Oliveira.

Em poder das informações, o escrivão da polícia civil diligenciou até o local informado no aplicativo rastreador, na companhia das vítimas, e localizou a residência onde o denunciado estava. Em seguida, ao realizar buscas na residência encontrou debaixo de um tanque de lavar roupas, uma arma de fogo, tipo revolver, calibre 38, marca taurus, nº. série 1766814, 06 (seis) munições intactas, calibre 38, marca CBC, o aparelho celular subtraído, bem como a motocicleta utilizadas para cometer o crime.

Em ato contínuo, a polícia militar foi acionada, realizou a prisão do denunciado e o encaminhou até a Delegacia de Polícia deste Município.

Diante da autoridade policial o denunciado negou as acusações contra si imputadas, contudo, as vítimas, o reconheceu como sendo um dos indivíduos que subtraíram os seus pertences.

Assim, verifica-se que o denunciado livre e conscientemente, em concurso de pessoas, e mediante violência e grave ameaça, com uso de uma arma de fogo, subtraiu coisa alheia móvel da vítima VITHOR GABRIEL CANEDO DO NASCIMENTO, SAMANTHA CANEDO COSTA e tentou subtrair coisa alheia móvel da vítima HELLEN FERNANDA VON RANDOW DE SOUSA.

Portanto, diante de tais fatos, verifica-se que a autoria e a materialidade estão comprovadas pela declaração das vítimas, declaração das testemunhas, pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objetos (fls. 04/05), bem como pela imagem de fl. 50.”
”

Após a instrução,
REGINALDO ARAUJO SILVA
foi

condenado pela prática de
três crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, sendo dois consumados
contra as vítimas SAMANTHA CANEDO COSTA e VITHOR GABRIEL CANEDO DO NASCIMENTO, e
um tentado
contra a vítima HELLEN FERNANDA VON RANWDON DE SOUSA, previstos nos
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 14, II, ambos do CP
, sendo-lhe cominada
a

pena de
9 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado e 21 (vinte e um) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Nas razões recursais, o apelante suscitou, em sede preliminar, a
nulidade das provas
decorrentes do
ingresso da força policial no domicílio do réu sem mandado judicial
ou autorização do morador, no que
não lhe assiste razão
, sendo patente que o ingresso da polícia no domicílio do réu ocorreu dentro das hipóteses permissivas legais, uma vez constatada a situação de flagrância delitiva, observada a partir de elementos anteriores ao ingresso no imóvel.

In casu
, há relato que, imediatamente após a subtração patrimonial, as vítimas acionaram a força policial e passaram a procurar o réu, utilizando-se da localização de GPS do telefone subtraído, chegando até a frente do imóvel, onde reconheceram estacionada a motocicleta utilizada no delito, pelo que a legalidade da diligência se mostra amparada por elementos coletados previamente que demonstravam a situação de flagrância, não havendo ilegalidade a ser reconhecida, ante o permissivo constitucional do art.5º, XI, da CF, razão pela qual
REJEITO a preliminar
.

Ainda em sede preliminar, arguiu a
nulidade das provas
obtidas na referida diligência, sob o argumento de que houve a
quebra da cadeia de custódia
da prova, no que
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Sobre o tema, é imperioso ressaltar que a alegação de quebra da cadeia de custódia deve vir acompanhada elementos que demonstrem de forma inexorável a adulteração substancial da prova, suficientemente capaz de lhe comprometer seu objetivo precípuo, retirando-lhe a integridade e a confiabilidade, ônus do qual, não se desincumbiu a defesa do recorrente.

Portanto, não havendo qualquer elemento capaz de demonstrar que houve adulteração substancial da prova colacionada aos autos a ponto de invalidá-la, mostra-se insubsistente a alegação de “quebra da cadeia de custódia”, especialmente, quando não demonstrado qualquer prejuízo efetivo suportado pela defesa técnica, a qual foi concedido o exercício do contraditório e da ampla defesa, devendo prevalecer em se tratando de nulidades, o princípio
pas de nullité sans grief
, insculpido no art. Art. 563 do CPP, segundo o qual, “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

Sobre a temática, colaciono os seguintes julgados da Colenda Corte Superior, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBLIDADE NA ESTREITA VIA DO WRIT.

1. As instâncias anteriores entenderam que não há falar em imprestabilidade do Parecer Técnico 110/2015/5CCR/MPF, sob o entendimento de que se investiga o delito previsto no art. 313-A do CP (inserção de dados falsos em sistema de informações), o qual é crime formal, bastando que, ao menos uma vez, se pratique a conduta de inserir e/ou facilitar a inserção de dados falsos ou alterar e/ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano.

2. Não se encontrando nos autos elementos que demonstrem cabalmente a adulteração dos documentos, ou o prejuízo causado pela sua incompletude, de modo a invalidar a prova e tornar inviável o exercício da ampla defesa e do contraditório, também inviável se afigura o reconhecimento da alegada quebra da cadeia de custódia, embora essa compreensão não implique de logo o aval do STJ à validade e à eficácia probante do ao referido parecer, que deve ser avaliado com mais percuciência na sentença.

3. A mais disso, qualquer incursão mais aprofundada nessa seara acarreta (ria) aprofundado mergulho no acervo fático-probatório, incabível na estreita via do mandamus, mais apropriada e necessária no desenrolar da instrução da ação penal, oportunidade na qual a defesa poderá arguir todos os pontos que entender oportunos para afastar a imputação.

4. Agravo improvido.

(AgRg no RHC 145.671/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCUSSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. "OPERAÇÃO LINEU
". QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE OBSERVOU AS EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 41 DO CPP. CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. COMPATIBILIDADE COM A PERDA DO CARGO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita (AgRg no HC 615.321/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020).

2. In casu, não se pode falar na quebra da cadeia de custódia, uma vez que há provas suficientes nos autos para a condenação, tendo em vista que, mesmo que comprovado, o fato de não terem sido encartados aos autos alguns depoimentos prestados em sede inquisitorial não desnatura o amplo acervo probatório constituído, nem serve de balizamento para se pleitear a quebra da cadeia de custódia.

3. Ademais, importante destacar que a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563, do CPP, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo (Súmula 523/STF).

Desse modo, como as provas existentes nos autos ou foram colhidas na fase inquisitorial e posteriormente contraditadas em Juízo, ou foram produzidas em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa em sede judicial, são bastantes para demonstrar que os crimes ocorreram do modo como descritos na inicial acusatória, não tendo a defesa apontado prejuízos ocorridos em razão dos alegados vícios.

(...)

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1764654/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

Portanto,
não havendo a demonstração de alteração relevante da prova a ponto de invalidá-la, é impositiva a REJEIÇÃO da preliminar de ilicitude por quebra da cadeia de custódia.

No mérito do apelo, o réu pleiteou inicialmente sua
absolvição por insuficiência de provas
, o que
não deve ser provido
, uma vez que autoria e materialidade delitiva encontram-se comprovadas pela prisão do réu em flagrante em posse de parte dos bens subtraídos,

da arma de fogo e motocicleta utilizadas durante a prática delitiva, conforme registrado no auto de apreensão de objeto às fls. 150 dos autos digitalizados, bem como pela prova oral carreada com oitiva da vítima VITHOR GABRIEL CANEDO DO NASCIMENTO apontando o réu como quem dirigiu o veículo para dar fuga ao comparsa que portava a arma, bem como a oitiva do policial
MARCIMIANO RAIMUNDO VIERA
, que participou da diligência que culminou na prisão do réu em flagrante.

Portanto, mostrando-se suficiente para condenação a prova carreada nos autos,
inviável o deferimento do pedido absolutório
.

Subsidiariamente, requereu o apelante o
reconhecimento da minorante de participação de menor importância
, o que
não merece provimento
, uma vez que a aprova carreada demonstra que o réu participou ativamente da subtração patrimonial, contribuindo decisivamente para a consumação dos crimes, pelo que incabível o reconhecimento da antedita minorante.

Em sequência, pugnou o
decote da majorante de uso de arma de fogo
, o que
não merece deferimento
,

uma vez que a referida arma de fogo que foi apreendida em posse do réu, sendo desnecessária sua perícia para configurar a majorante quando seu uso puder ser comprovado por outros elementos de prova, como na hipótese, em que o uso da arma foi comprovado pela prova oral carreada.

Por fim, o apelante requereu o
aumento para o máximo da fração de redução
decorrente do
reconhecimento da tentativa
em relação a um dos delitos de roubo, o que também
não merece provimento
, uma vez que se revela adequada e proporcional a fração de um meio aplicada pelo juízo sentenciante, em razão do
iter criminis
percorrido em grau intermediário, tendo sido realizada a abordagem da vítima HELLEN FERNANDA VON RANWDON DE SOUSA mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, somente não ocorrendo a inversão da posse em razão da vítima ter se recusado a entregar seu telefone ao assaltante, pelo que dever ser mantida a fração arbitrada pelo juízo sentenciante.

Por fim, em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constata-se que não merecem reparo, devendo ser mantida integralmente
a

pena de
9 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado e 21 (vinte e um) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
mantendo incólume a sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 31/10/2023